Tribunal: TJDFT
Processo: 0716763-45.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. MODIFICAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR NÃO INDICADO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO.
1. Havendo provas suficientes do proferimento de grave ameaça contra pessoa para influenciar em processo que apura crime, é incabível a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito de ameaça, em face do efetivo cometimento de coação no curso do processo, tipificado no art. 344, caput, do Código Penal.
2. A jurisprudência dominante entende como adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável. Tendo o julgador utilizado critério mais brando, impõe-se sua manutenção, por ser mais benéfico.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade aplicada.
4. Não obstante a pena cominada ao réu seja inferior a 4 anos, a multirreincidência, aliada à existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), autorizam a eleição de regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.
5. Inviável a condenação por danos morais se ausente pedido expresso, com a indicação do valor, na inicial acusatória. Precedente do STJ.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.